Tribunal: TJSP
Processo: 1126677-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Plano de saúde – Negativa de cobertura de exames – Inexistência de prova nesse sentido – Conjunto probatório que demonstra adiantamento, pela parte autora, de despesas que deveriam ser cobertas pela operadora ré – Mero dissabor que não caracteriza dano moral - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Plano de saúde – Negativa de cobertura de exames – Inexistência de prova nesse sentido – Conjunto probatório que demonstra adiantamento, pela parte autora, de despesas que deveriam ser cobertas pela operadora ré – Mero dissabor que não caracteriza dano moral - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso desprovido.